Tribunal: TJDFT
Processo: 0703206-51.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703206-51.2024.8.07.0007 DESPACHO Manifeste-se a apelante, no prazo de cinco dias, acerca do alegado descumprimento da liminar (id 65234297), ficando desde logo advertida de que o silêncio importará na majoração da multa diária (id 61360870). Intimem-se. Brasília/DF, 16/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator